Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-62.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000455-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), WILSON GONCALVES FERREIRA - CPF: 078.685.611-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

TUTELA DE URGÊNCIA.

INDEFERIDA.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Não há nada que indique a necessidade de tutela urgente, sobretudo porque o Juízo consignou a necessidade de melhor apreciação e análise dos fatos, o que será dirimido com a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000455-62.2023.8.11.0000 -

COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: WILSON GONÇALVES FERREIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
WILSON GONÇALVES FERREIRA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral (autos n. 1047446-07.2022.8.11.0041), em que indeferiu a liminar para suspender a cobrança de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário. (id. 155053696)

O agravante sustenta que a ação principal foi instruída com extrato de seu benefício previdenciário onde comprova o desconto do valor de empréstimo consignado não contratado pelo ora agravante e que tentou a solução administrativa, porém sem êxito.

Aduz que o desconto indevido em seu benefício acarretará prejuízo a sua subsistência.

Assevera que tratando-se de lide que tem por base a inexistência de negócio jurídico, é descabido exigir da parte agravante prova negativa do seu direito, de modo que a incumbência de comprovar a contratação do referido empréstimo, bem como a autorização para débito mensal das parcelas do contrato deve ser imputada à parte agravada, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito postulado.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela recursal.

Ao final, requer a liminar para suspender imediatamente o contrato denominado “consignado-cartão”, assim como eventuais descontos futuros, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), seja ainda deferida a gratuidade da justiça e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 155053694)

Efeito suspensivo indeferido. (id. 155901160)

O juízo prestou informações. (id. 160483729)

Sem contrarrazões. (id. 159285169)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante,
WILSON GONÇALVES FERREIRA,
reformar a

decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral (autos n. 1047446-07.2022.8.11.0041), em que indeferiu a liminar para suspender a cobrança de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário. (id. 155053696)

O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelos agravantes, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a modificação liminar da decisão agravada, pois do que consta nos autos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável, ao dispor:

“[...]

O pedido, como se vê, está ancorado no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, valendo assinalar que o caput desse artigo exige, para a concessão da tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A documentação trazida com a petição inicial comprova os descontos que o autor vem sofrendo em seu benefício no valor de R$ 191,08, conforme documento id. 106188364.

Contudo, não há como afirmar, com base apenas nessa documentação, que a contratação não foi efetivada, como alegado, não se podendo atribuir ao réu penalidade, mediante suspensão dos descontos, sem o devido exame da questão, o que demanda melhor esclarecimento, mediante o contraditório e a ampla defesa e produção de prova pericial.

Diante do exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de tutela de urgência.

[...].”

Apesar dos argumentos do agravante, não estão presentes os requisitos necessários a autorizar o deferimento da pretensão recursal, consoante permissivo previsto no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não há nada que indique a necessidade de tutela urgente, sobretudo porque o Juízo consignou a necessidade de melhor apreciação e análise dos fatos, o que será dirimido com a instrução processual.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA A TÍTULO DE PARCELAS DO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DESCONTOS REALIZADOS HÁ MAIS DE UM ANO SEM INSURGÊNCIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).

2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

3. Se a instituição financeira instruiu os autos com cópia do contrato cuja contratação é negada pela parte autora e demais documentos satisfatórios ao convencimento da validade do pacto, o indeferimento da medida antecipatória é medida que se impõe.”
(N.U 1021033-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –

COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS REALIZADAS PELO FILHO MENOR DO AGRAVANTE VIA APP STORE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR –

PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA E ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE NOME NO CADASTROS RESTRITIVOS DE INADIMPLENTES, EM RAZÃO DO DÉBITO SUB JUDICE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA VINDICADA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do artigo 300 do CPC, assim como a reversibilidade da medida.

Ausentes os requisitos legais, em razão da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferida a tutela de urgência.”
(N.U 1019369-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

Desse modo, não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023